Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS, tendo por agravados RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos para saneamento da omissão quanto ao pedido de liquidação por arbitramento. Em consulta ao processo originário, verifica-se que foi proferida sentença, extinguindo o processo pela compensação da dívida comum havida entre os litigantes, com fulcro no art. 924, inc. III, do CPC. Neste cenário, o presente recurso, cujo objeto é a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos para saneamento de omissão quanto ao pedido de liquidação por arbitramento, encontra-se prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se.